Tribunal: TJMT
Processo: 1029494-20.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029494-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA FARIAS CORREA DA COSTA - CPF: 716.671.131-00 (APELANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENCIADO POR MEIO DE PROVA PERICIAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça valida cláusulas em contratos de seguro de automóvel que excluem a cobertura em casos de acidentes de trânsito causados pela embriaguez do segurado ou de quem conduza o veículo sob efeito de álcool, entendendo tal situação como um agravamento essencial do risco previamente acordado. Além disso, é necessário comprovar que a embriaguez foi um fator decisivo para a ocorrência do sinistro para que a cobertura securitária seja afastada. Este entendimento está alinhado ao artigo 768 do Código Civil, que dispõe que o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

À míngua de demonstração de que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez do condutor, imperativo reconhecer comprovado o nexo de causalidade entre a ebriedade e o sinistro, de modo a afastar a responsabilidade da seguradora pela indenização decorrente do acidente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1029494-20.2019.8.11.0041

APELANTE: PATRICIA FARIAS CORREA DA COSTA

APELADA: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PATRICIA FARIAS CORREA DA COSTA
, contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança
, ajuizada em face de
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
,

que julgou improcedente
o pedido formulado na inicial. Condenou, ainda, a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, todavia, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante alega “
no caso dos autos é perfeitamente possível o acolhimento do pedido de inversão do ônus da prova contemplado na exordial e impugnação à contestação, entretanto, a r. sentença fez vistas grossas ao disposto no Código de Defesa do Consumidor que é taxativo ao assegurar a parte menos favorecida na relação processual, o direito quanto a inversão do ônus da prova, o que deve ser analisado pelos ilustres pares”
(sic).

Sustenta que “
a sentença valorou a prova documental produzida nos autos com excesso de valor probatório, entretanto, essa valoração exacerbada não resiste a uma análise pouco mais detalhada, de onde poderá concluir que a prova valorada pelo julgador não contemplava a valoração emprestada na sentença”
(sic).

Afirma que “
pelas imagens do local do acidente colacionadas aos autos e colada na manifestação de impugnação à contestação, é possível perceber que no momento do acidente o caminhão basculante estava com o giroflex desligado, e considerando os riscos descritos no próprio boletim de ocorrência, é possível concluir que não tinha como a motorista evitar o acidente, considerando que NÃO HAVIA LUMINOSIDADE suficiente no local, a PISTA ESTAVA MOLHADA EM DECORRENCIA DE CHUVA e aliado a tudo isso, o HORARIO QUE ACONTECEU O ACIDENTE
” (sic).

Aponta que “
em que pese a conclusão do laudo pericial, reconhecer ‘como Causa Determinante, a Ausência de percepção/reação do condutor do veículo V2 (JEEP/Renegade), por motivos que não foi possível determinar materialmente’, não se pode concluir que tal fato tem implicância direta na responsabilidade do condutor do veículo da autora pelo sinistro ocorrido
” (sic).

Assevera que “
a condutora do veículo jamais ingeriu bebida alcoólica e as imagens colhidas no momento do acidente, com aparelho de celular, publicações veiculadas em jornais de ampla circulação e teste de bafômetro são insuficientes para comprovar suposta ingestão de bebida alcoólica pela condutora do veículo sinistrado e comprovar a ocorrência de riscos que permitem a exclusão da indenização do seguro contratado
” (sic).

Afiança que “
a prova considerada pelo julgador como apta a comprovação de suposta culpa na ocorrência do sinistro é contraditória em relação ao próprio boletim de ocorrência que descreve que o tempo estava chuvoso e o local do acidente e veículo (caminhão), encontrava-se com iluminação precária
” (sic).

Garante que “
as fotos do laudo pericial mostram que o GIROFLEX NÃO ESTAVA LIGADO, mas tais questões sequer foram apreciadas pela r. sentença recorrida
” (sic).

Aduz que “
a prova testemunhal produzida nos autos pela recorrente, traz à tona detalhes de extrema relevância para o desate da questão, por tratar-se de testemunha que chegou no local do acidente no calor do acidente e pode contar com riquezas de detalhes os fatos que sequer foram analisados pela prova técnica realizada no local, informando com detalhes que o local de parada do caminhão estava alterado e isso tem clara repercussão na faixa por onde o caminhão estava trafegando e ou basculhando o lixo, aliado a isso presenciou as condições da motorista do veículo da recorrente, a qual não apresentava sinais de embriaguez
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para “
condenar a parte recorrida ao pagamento dos danos materiais descritos na exordial (Cobrança do Seguro)
” (sic) (Id. 181354446).

Contrarrazões ofertadas no Id. 181354051, postulando pelo desprovimento do apelo

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (id.

181798157).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, o ponto central da controvérsia consiste em analisar se a embriaguez da condutora Sra. Luiza Farias Correa da Costa foi a causa determinante que provocou o acidente, e se é cabível a indenização securitária pleiteada.

Não se olvida a jurisprudência Corte Superior no sentido "
de ser lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária
" (AgInt no REsp 1.852.708/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 1º/09/2020).

Ainda, nos termos do entendimento firmado em âmbito do STJ, é necessária a prova de que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influi decisivamente na ocorrência do sinistro (AgInt nos EDcl no AREsp 1303319 / SP. Ministro MOURA RIBEIRO. DJe 20/03/2019; AgInt no AREsp 1.282.705/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 19/11/2018).

Insta asseverar que o art. 768 do Código Civil dispõe expressamente que "o
segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
". Depreende-se, assim, que somente uma conduta imputada diretamente ao próprio segurado, que, por dolo ou culpa grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização securitária.

In casu,
verifica-se que a autora-apelante celebrou com a ré contrato de seguro veicular, conforme Apólice n.º 5177201871310451690, na qual foi prevista indenização correspondente a 100% (cem por cento) da tabela FIPE em caso de sinistro (id. 181353949
).

Ademais, há cláusula contratual expressa (19.1.3 “d”) que excluía o direito de cobertura quando o condutor estivesse sob o estado de ebriedade, vejamos:

“19.1. Além dos casos previstos em lei, a seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se:

(...)

19.1.3. Se o veículo segurado:

(...)

d) Estiver sendo dirigido por uma pessoa que esteja sob a ação de álcool, de drogas ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, na ocorrência do sinistro e comprovado pela seguradora o nexo. de causalidade entre o estado de embriaguez ou de efeito de drogas do condutor do veículo e o evento que provocou os danos. Esta hipótese de perda de direitos aplica-se em qualquer situação, abrangendo não só os atos praticados diretamente pelo segurado, mas também os praticados por toda e qualquer pessoa que estiver dirigindo o veículo, com ou sem consentimento.”

É incontroverso nos autos que na data de 20/11/2018, às 03h00min, a mãe da parte autora – Sra. Luisa - trafegava na Avenida Getúlio Vargas, Cuiabá – MT e veio a colidir com o caminhão de lixo da empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda.

De acordo com o Boletim de Ocorrência anexado em id. 181353978, a Autoridade Policial descreveu a dinâmica do acidente da seguinte forma:

“EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CIOSP A EQUIPE COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES DE POLICIA JOSE ANTONIO E WOVERLEY, SE DESIOCOU ATE O LOCAL DO FATO ONDE PODE OBSERVAR QUE O VEICULO V(1)/CAMINHÃO VI 17180 BURO 3, UTILISADO PARA COLETA DE LIXO, PLACA PEL-3677, CONDUZIDO POR ALDO MURILIO BRITO BARBOSA, E O VEICULO V(2)/JEEP RENEGADE, PLACA QBP-3870, CONDUZIDO POR LUISA FARIAS CORREA DA COSTA, SE ENCONTRAVAM NA POSIÇÃO FINAL. NO LOCAL FAZIA-SE PRESENTE UMA GUPM, COMPOSTA PELO SGI NELSON E SD CLAUDECI.

ACIONADO A POLITEC, A QUAL FOI REPRESENTADA PELO PERITO MARCELO.
PELA ANÁLISE DOS VESTIGIOS ENCONTRADOS, FOI POSSIVEL PRESUMIR QUE O VEICULO V(1) ENCONTRAVA-SE PARADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, NA FAIXA ESQUERDA DA VIA, SENTIDO CENTRO/BAIRRO, REALIZANDO COLETA DE LIXO, E O VEICULO V(2) TRAFEGAVA NA MESMA AVENIDA E SENTIDO, PELA FAIXA CENTRAL. QUANDO O VEICULO V(2) PASSOU PELA EMPRESA ARARAÚNA TURISMO, ACABOU COLIDINDO NO CANTO TRASEIRO DIREITO DO VEICULO V(2), ONDE ESTAVA O FUNCIONÁRIO DARLINEY SILVA MADALENO OPERANDO A CAÇAMBA DE LIXO, QUE FICA EXATAMENTE NO MESMO CANTO DA COLISÃO, SENDO O MESMO ATINGIDO PELO VEICULO V(2).
”

Ainda, de acordo com o BO, a condutora realizou teste do etilômetro que constatou o teor de
0,66 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões
.

Com efeito, inconteste a ocorrência do sinistro, competia à ré ressarcir o prejuízo experimentado pelo segurado, sendo certo que, para se eximir de sua responsabilidade, deveria produzir prova inequívoca de que a embriaguez do condutor foi causa determinante do sinistro, prova que, a toda evidência,
existe
na espécie.

Convém asseverar que é cientificamente comprovado que a ingestão de álcool, especialmente quando associada à condução de veículos, impacta negativamente o organismo humano. Esta substância diminui o discernimento, reflexos e processamento cerebral, entre outros efeitos nocivos, mesmo em doses baixas. Consequentemente, a habilidade do motorista para dirigir é comprometida, elevando significativamente o risco de acidentes.

Portanto, existe uma relação direta entre o consumo de álcool e o aumento da incidência de acidentes, como confirmado por dados estatísticos. O álcool afeta as capacidades físicas e mentais do motorista, aumentando a probabilidade de causar acidentes e danos no trânsito.

Ainda, a
lém da elevada quantidade de álcool no organismo da condutora, evidenciada pelo teste, o
laudo pericial
(id. 181354021), elaborado horas após o acidente, confirmou que ela conduzia
acima do limite de velocidade permitido pela via
e que a “
causa determinante
do acidente foi a Ausência de percepção/reação do condutor do veículo V2 (JEEP/Renegade), que por razões que não se pode precisar materialmente (talvez por falta de atenção), não reagiu para a situação em questão, possibilitando assim a colisão traseira com o veículo V1 (VW/17.180)”.

Assim, conforme bem explicitado na sentença recorrida, “
a presença de álcool no segue a condutora, torna ululante o agravamento do risco e quebra da boa-fé objetiva contratual, além de ficar apontoado na perícia como causa a falta de percepção e reação do condutor, afirmando, a ingestão de álcool”
(sic).

Neste contexto, a ingestão de álcool por parte da condutora é vista não apenas como uma violação das responsabilidades contratuais de condução segura, mas também como um fator causal no acidente.

Diante desse quadro, à míngua de demonstração de que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez do condutor, imperativo reconhecer comprovado o nexo de causalidade entre a ebriedade e o sinistro, de modo a afastar a responsabilidade da seguradora pela indenização decorrente do acidente.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SEGURO - SINISTRO COMPROVADO - FATO ENSEJADOR DA INDENIZAÇÃO - CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA - INFLUÊNCIA NO AGRAVAMENTO DO RISCO - DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os contratos de seguros são pactos de adesão, elaborados integralmente pela parte contratada, sem participação ou intervenção do segurado. Em virtude disso, as suas cláusulas devem ser interpretadas com razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, a função social do contrato e a boa-fé e adotando-se a interpretação mais favorável ao consumidor.

Comprovada a embriaguez do motorista influiu para o agravamento do risco e que o segurado contribui para tanto, deve ser afastada a responsabilidade da seguradora
.”
(N.U 0001818-12.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONTRATO DE SEGURO VEÍCULO - CAUSADOR DO SINISTRO – PREPOSTO DA EMPRESA – ESTADO DE EMBRIAGUEZ - AGRAVAMENTO DO RISCO - OCORRÊNCIA - EXCLUSÃO DE COBERTURA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I- A cláusula que limita o risco, por seu agravamento voluntário, não significa necessariamente abusividade, sendo uma forma de garantir o equilíbrio do contrato, uma vez que o segurador deve se responsabilizar pelos riscos expressamente previstos contratualmente.

II- Os elementos colhidos nos autos, notadamente, nas informações médicas, indicam o uso de bebida alcoólica anteriormente ao acidente, demonstrando que houve agravamento do risco pelo Apelante, passando a este o ônus de provar que o acidente teria ocorrido, independentemente da ingestão de álcool. Precedentes do STJ (STJ. 3ª Turma. REsp 1485717-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/11/2016 (Info 594).

III- Ainda que se trate de relação consumerista não se afasta do autor a obrigação de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, o que aqui não ocorreu.”
(N.U 1000381-79.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Diante disso, sem reparos a sentença que
julgou improcedente
o pedido formulado na inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023